Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738877-95.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, PATRICIA MAFRA G RIBEIRO APELADO: PATRICIA MAFRA G RIBEIRO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER DESPACHO Anote-se conforme requerido na petição id 40695084. Intimem-se os réus/apelantes para regularizar a sua representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso de id 27439841. Após, conclusos. Brasília, 03/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR